Tribunal: STF
Processo: Rcl 85881
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Canoas, em desfavor de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0020962-55.2021.5.04.0201, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido nos Recursos Extraordinários nº 760.931/DF (Tema RG nº 246) e nº 1.298.647/SP (Tema RG nº 1.118) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    2. A parte reclamante narra que se trata de decisão proferida no âmbito do TST por meio da qual foi negado provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, interposto pelo Município de Canoas, sob o fundamento de que o ato estaria em conformidade com os precedentes vinculantes fixados por esta Corte Suprema.  



    3. Realça que o Tribunal Superior do Trabalho deixou de considerar entendimento firmado pelo STF, notadamente no que se refere a questões relativas à demonstração da omissão na fiscalização do contrato firmado entre a empregadora e o ente público.  



    4. Alega que o Juízo laboral entendeu que o Município não se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato, incorrendo em culpa in vigilando, o que foi confirmado até esgotadas as instâncias ordinárias.  



    5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado desrespeitou o que decidido por esta Corte Suprema, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 760.931/DF (Tema RG nº 246) e nº 1.298.647/SP (Tema RG nº 1.118) e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada, até o julgamento final da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado no que se refere à responsabilidade subsidiária do Município. Subsidiariamente, solicita seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    11. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.  



    12. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



    13. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).  



    14. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.  



    15. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:  



    "(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:  



    (...)  



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).



    (...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...)para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



    (...)  



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão)."  



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).  



    16. No processo de origem, a 8ª Turma Tribunal Superior do Trabalho, em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, manteve a procedência dos pedidos iniciais, para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município, pelos créditos trabalhistas da ora beneficiária (e-doc. 6, p. 1; grifos e destaques do original):  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO SEGUNDO RECLAMADO (MUNICÍPIO DE CANOAS) - REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/2017 – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. TESES VINCULANTES DO STF. SÚMULAS 126, 331, V, E 333 DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a ADC-16/DF e o RE-760931/DF (leading case do Tema nº 246 do Ementário de Repercussão Geral), firmou tese vinculante no sentido de que a inadimplência da empresa contratada não transfere ao ente público tomador de serviços, de forma automática, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas e fiscais, sendo necessário verificar, caso a caso, a eventual ocorrência de culpa da Administração Pública. No caso dos autos, o Tribunal Regional, examinando o conjunto fático-probatório (Súmula nº 126 do TST), constatou a negligência do ente público na fiscalização do prestador de serviços terceirizados. Desse modo, como ficou evidenciada a culpa in vigilando do tomador dos serviços, conclui-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese jurídica vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal e com o item V da Súmula 331 do TST, o que inviabiliza o processamento do recurso de revista, nos termos do § 7º do artigo 896 da CLT e da Súmula 333 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”  



    17. Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão mantido pela Corte Superior Trabalhista, proferido pelo TRT da 4ª Região, assentou a ocorrência de irregularidades no termo de fomento firmado entre o Município de Canoas/RS e o Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública (GAMP), empregador da ora beneficiária, nos moldes da Lei nº 13.019, de 2014.  



    18. Para fins de cotejo, transcrevo trechos do voto condutor do recurso ordinário, julgado pelo Regional laboral da 4ª Região (e-doc. 3):  



    “(...) Incorreu o segundo reclamado, integrante da Administração Pública direta, em culpa "in vigilando", na medida em que não foi capaz de exercer a devida fiscalização, conforme orientação contida no item V da Súmula nº 331 do TST. 



    Com efeito, não obstante o STF tenha julgado constitucional o § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 (ADC no nº 16), o referido dispositivo legal não impede que a Administração Pública seja responsabilizada por comportamento omisso ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora de serviço.



    No caso dos autos, a situação se reveste de especial gravidade, visto que as irregularidades apuradas transcenderam os recorrentes inadimplementos trabalhistas, embasando, inclusive, a abertura de investigações criminais. Conforme colacionado na sentença de origem, constata-se que o termo de fomento pactuado entre o primeiro e o segundo reclamados (IDs. 24ec5bd e 2007780), em verdade, transmutou-se em nítida terceirização de serviços. Assim sucede, tendo em vista a comprovada execução tormentosa da parceria, maculando garantias dos empregados. Desse modo, patentemente inaplicável a cláusula de exclusão da responsabilidade do ente público entabulada no art. 42, XX, da Lei 13.019/2014, a qual regula o regime de parceria entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, notadamente ante o desrespeito à exigência de condições materiais para o cumprimento da parceria (Art. 33, V, "c", da Lei 13019/2014).



    A alegação centrada na ocorrência de fiscalização, veiculada por meio do envio de notificações (ex. ID. d6be033) e abertura de processo administrativo (ID. f989332 e seguintes), não impressiona, uma vez que verbas decorrentes do contrato de trabalho não foram adimplidas, ausente qualquer comprovação de que foi efetivamente fiscalizado o pagamento tempestivo do FGTS incidente sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas à autora ao longo de todo o período contratual, e gratificação emergencista nos meses de dezembro/2018 a abril/2019, nos moldes deferidos na sentença (ID. 6824862).



    O dever de fiscalização não foi cumprido pelo ente público, ou seja, há negligência, porque o Município não diligenciou para garantir o correto cumprimento de obrigações trabalhistas, não se podendo atribuir ao autor o ônus de prova negativa, mesmo porque incide ao caso o princípio da aptidão probatória.



    De outra parte, em que pese os fundamentos apontados pelo juízo sentenciante, especialmente no que tange à citação do art. 37, § 6º, da CF (itens 7.17, 7.18, 7.18.1, 7.18.2, 7.18.3 e 7.18.4), entendo que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município não decorreu de responsabilidade objetiva, mas sim da verificação de culpa in vigilando atinente à omissão do seu dever de fiscalização efetiva.



    (...).



    Nego provimento. (...)."  



    19. A simples leitura dos trechos acima colacionados permite concluir, com clareza, que na decisão reclamada não se afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), uma vez que a responsabilização subsidiária do Município de Canoas/RS, ora reclamante, teve como fundamento as inúmeras provas constantes dos autos, que evidenciam o comportamento culposo do ente público, devidamente comprovado na origem.  



    20. Com efeito, no particular caso destes autos, há fundamentação consubstanciada na decisão impugnada acerca de prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. Assim, a imputação de responsabilidade foi baseada na comprovação dos três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade.  



    21. Nesse contexto, identifica-se, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, a fiel observância à tese de julgamento da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), pelo Juízo reclamado, posto que devidamente comprovado pela autoridade reclamada que o ente público tomador dos serviços teve inequívoca culpa na inadimplência das obrigações trabalhistas devidas à trabalhadora.  



    22. Cabe ressaltar que esse entendimento tem sido mantido pela Segunda Turma, ao analisar outras reclamações ajuizadas pelo Município de Canoas em face do reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária com base em fraudes e irregularidades que vêm sendo investigadas e reconhecidas, pelos órgãos competentes, em contratos  de fomento firmados entre o Município e o Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública (GAMP), conforme se constata do recente julgamento do Agravo Regimental na Rcl nº 71.500/RS (sessão virtual encerrada em 13/12/2024), de minha relatoria, e na Rcl nº 72.265/RS, de relatoria do e. Ministro Dias Toffoli. Confiram-se a ementa e a fundamentação deste último:  



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 246 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária da Administração Municipal. Inexistência de condenação automática. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 



    1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória.



    2. Agravo regimental não provido.



    Relatório



    O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Município de Canoas com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que a pretensão dos autos demanda o revolvimento de fatos e provas referentes à atuação do poder público na fiscalização da relação jurídico-administrativa, estando a condenação subsidiária fundamentada em sucessivos atos irregulares cometidos pelo ente público ou com sua aquiescência.



    O agravante aduz que a culpa necessária para configuração da responsabilização da Administração Pública deve ser cabal, específica e reiterada. Afirma, também, que o TST apenas reitera vagamente as razões expendidas pelo TRT4 que fundamentaram a condenação da municipalidade no julgamento do recurso interposto no processo de origem.  



    Pondera que



    “somente é cabível a responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços na hipótese de comprovação efetiva de que a conduta culposa da Administração Pública é que gerou o não cumprimento das obrigações pela prestadora de serviços.



    Nessa medida, nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia no julgamento do RE 760.931/DF, &apos;a alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’&apos; [fl. 314 do voto da Ministra no RE 760.931/DF]. 



    Assim, a decisão do STF deixa claro que a eficiência da fiscalização (ou o seu resultado) não é fator relevante para a responsabilização da Administração Pública, que se isenta de culpa com a fiscalização adequada, ainda que por amostragem” (e-doc. 13, p. 11-12 ' grifos do autor)



    Requer o agravante o juízo de retratação da decisão agravada ou o provimento do recurso.  



    É o relatório.



    VOTO



    O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):



    O inconformismo não merece prosperar. Na decisão agravada, transcrevi as razões consignadas no acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região confirmou a responsabilização subsidiária do poder público, o qual foi mantido posteriormente pelo TST. Vide : 



    “Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada, reportando-se às razões de decidir do Processo nº 0020656-17.2020.5.04.0203, no qual a partir de farto conjunto probatório “(prova documental, ações criminais, ação cível ordenando a intervenção, confissões do interventor e de prepostos da GAMP em autos trabalhista)” vislumbrou culpa in vigilando e in eligendo do Município de Canoas na contratação da aludida empresa prestadora de serviços. Transcrevo trecho de interesse da sentença:



    (...)



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a responsabilização da municipalidade não foi feita de forma automática, como pretende fazer crer o agravante, tendo decorrido da análise de fatos e provas, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame do conjunto fático-probatório do caso concreto, incompatíveis com a via reclamatória. 



    Em relação à inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, voto pelo não provimento do agravo regimental.”



    (Rcl nº 72.265-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 08/11/2024, p. 13/12/2024).  



    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator